Tribunal: CARF
Processo: 15471.000019/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000019/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.921 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
HERBERT MARKENSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
ISENÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O abono pecuniário de férias é isento do imposto de renda, dado o seu caráter
indenizatório, cabendo ao contribuinte demonstrar o respectivo recebimento e a
apresentação de DAA retificadora tempestiva, contado da data da retenção,
para fins de obtenção do benefício fiscal.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Mantém-se a autuação quando não restar comprovado o preenchimento dos
requisitos legais para incidência da norma isentiva, ao teor da legislação de
regência (art. 4o da IN RFB no 936/2009).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000019/2010-67
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000019/2010-67

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 37/40):
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado, contra a
Notificação de Lançamento de fls. 5/9, resultante de alterações em sua Declaração de
Ajuste Anual, exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 893,62, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais, em
face da constatação da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas, conforme descrição dos fatos, às fls. 7.
2. Cientificado em 22/12/2009 (fls. 33), o interessado apresentou impugnação (fls. 3),
recepcionada na unidade local da RFB 06/01/2010, contestando o lançamento.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS.
Inexistindo prova de que o abono pecuniário de férias tenha integrado os rendimentos
tributáveis, assim informados pela fonte pagadora em DIRF, impõe-se a manutenção da
infração de omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão, em 09/07/2014 (fls. 48/49), o contribuinte, em
24/07/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 26/27), insurgindo-se contra a omissão apurada,
alegando, em breve síntese, preliminarmente, que a diferença apurada entre as DAA original e a
retificadora apresentadas, refere-se aos valores pagos a título de abono pecuniário de férias
acrescido do terço constitucional, não podendo assim ser tributados, ao teor da legislação de
regência e, no mérito, pugna pela procedência recursal, uma vez que o imposto devido já foi
devidamente quitado quando da apresentação da DAA original, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 55/60.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 65), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000019/2010-67

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – do abono pecuniário de férias
recebido:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 3.273,33, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da omissão de rendimentos apurada, por referir-se ao abono pecuniário de férias
recebido, dada sua natureza indenizatória.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 37/40) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 5/9), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, pugnando pelo
afastamento da autuação, porquanto já promoveu o pagamento do imposto devido quando da
apresentação da DAA original, sendo certo que o informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora e a DIRF por ela apresentada (fls. 20 e 36), são contundentes em demonstrar que os
valores decorrentes do gozo de férias (fls. 21/22), não compuseram os rendimentos tributáveis
por ele recebidos no ano-calendário de 2004, não podendo assim ser deduzidos no ajuste
anual, restando prejudicada a conferência do atendimento dos critérios de dedutibilidade
traçados na legislação de regência (IN RFB no 936/09) – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls.
39/40), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo
II do RICARF:
5. A defesa contesta o lançamento alegando, em suma, que o rendimento reputado
omitido
é
isento,
por se tratar de abono pecuniário de férias, conforme documento de fls. 21.
6. Com efeito, o comprovante apresentado (fls. 21) não se presta contestar a infração
apurada. Referido documento trata-se de Recibo de Férias, gozadas no período de
03/01/2005 a 22/01/2005, cujo pagamento ocorreu em 31/12/2004, de modo que o
rendimento bruto desse período, considerado o regime de caixa aplicável à apuração da
base de cálculo do IRPF, implicaria a soma das verbas recebidas à título de férias ao
do salário devido no mês de dezembro.
7. Dessa forma, caso a fonte pagadora houvesse incluído o abono pecuniário e
correspectivo terço constitucional nos rendimentos tributáveis informados para
dezembro, o valor bruto seria de R$ 17.185,00, correspondendo à soma das seguintes
parcelas: R$ 7.365,00, a título do salário de dezembro; $ 2.455,00, a título de abono
pecuniário; R$ 1.636,67, a título de 1/3 sobre férias; R$ 818,33, a título de 1/3 sobre
abono pecuniário; e R$ 4.910,00, a título de férias. Do exposto, considerando que a
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.921 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000019/2010-67

fonte pagadora informou rendimentos tributáveis de R$ 10.947,50, para dezembro
de 2004, constata-se omissão de rendimentos de R$ 6.237,50, valor inclusive
superior ao que foi apurado no lançamento. Não obstante, não se vislumbra
possibilidade de agravamento da exigência, em sede de julgamento administrativo,
mormente em se tratando de fato gerador alcançado pela decadência.
8. Do exposto, comprovado que o abono pecuniário de férias e correspectivo terço
constitucional, consignados no Recibo de Férias de fls. 21, não integraram os
rendimentos tributáveis informados pela fonte pagadora, no valor total de R$
97.499,33, conforme comprovante de rendimentos de fls. 20; e DIRF de fls. 36,
impõe-se a manutenção da infração de omissão de rendimento.
Destarte, lastreado nas informações lançadas na DIRF e no informe de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora (fls. 20 e 36), e à míngua de comprovação de que os
valores de férias recebidos foram efetivamente levados ao ajuste anual, indene de dúvida acerca
da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de declaração no ano-
calendário de 2004 do valor remanescente autuado, indevidamente considerado como abono
pecuniário de férias + 1/3 – correto é procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente já promoveu pagamentos
anteriores apurados na DAA original (fls. 56/58), devendo tais valores, se ainda subsistentes, ser
imputados com o crédito tributário quanto da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 69
DF CARF MF
Original